Tribunal: TJSP
Processo: 0003837-24.2017.8.26.0081
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Extorsão
Órgão julgador: Álvaro Castello
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001032637
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 0003837-24.2017.8.26.0081/50001, da Comarca de Adamantina, em que é
embargante MARCELO HUERTAS, Interessados FÁBIO DOS SANTOS CHITERO e
LUÍS SACONI NETO, é embargado 3a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "REJEITARAM os presentes embargos de
declaração. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RUY
ALBERTO LEME CAVALHEIRO (Presidente), CESAR MECCHI MORALES, LUIZ
ANTONIO CARDOSO E TOLOZA NETO.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020
ÁLVARO CASTELLO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Criminal no 0003837-24.2017.8.26.0081/50001 - 2/5
VOTO No 15.542 (Digital)
Embargos de Declaração no 0003837-24.2017.8.26.0081/50001
Juízo de Origem: 3a Vara Judicial da Comarca de Adamantina
Embargante: MARCELO HUERTAS
Embargada: Colenda 3a Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de
Justiça
MARCELO HUERTAS opõe embargos de
declaração contra o v. acórdão de fls. 39/47 que, por maioria de votos,
acolheu parcialmente os embargos infringentes por ele interpostos,
apenas para restituição dos bens (cheques e aparelho celular),
vencido em parte este Relator, que rejeitava os embargos
integralmente.
Sustenta o recorrente que o r. decisum
encontra-se revestido de contradição, eis que deixou de desclassificar
a conduta irrogada para o crime de exercício arbitrário das próprias
razões.
O julgamento dos embargos infringentes foi
realizado de maneira presencial, o que recomenda a adoção também

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Criminal no 0003837-24.2017.8.26.0081/50001 - 3/5
dessa modalidade para o julgamento dos presentes aclaratórios.
É o relatório.
Inicialmente,
saliento
que
os
presentes
embargos foram tempestivamente opostos. Por isso, deles se conhece.
Dispõe o artigo 619 do Código de Processo
Penal que caberá a oposição de embargos de declaração quando
houver na decisão ambiguidade, obscuridade, contradição ou
omissão.
Nesse sentido, preleciona GUILHERME DE
SOUZA NUCCI: “Ambiguidade é o estado daquilo que possui duplo
sentido, gerando equivocidade e incerteza, capaz de comprometer a
segurança do afirmado (...). Obscuridade é o estado daquilo que é difícil
de entender, gerando confusão e ininteligência, no receptor da
mensagem (...). Contradição trata-se de uma incoerência entre uma
afirmação anterior e outra posterior, referentes ao mesmo tema e no
mesmo contexto, gerando a impossibilidade de compreensão do julgado
(...) e Omissão é a lacuna ou o esquecimento.” (in Código de Processo
Penal Comentado, 12a ed. São Paulo: RT, 2013, p. 1077).
A atenta leitura do v. acórdão guerreado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Criminal no 0003837-24.2017.8.26.0081/50001 - 4/5
demonstra não padecer ele do vício apontado nos embargos sob
exame.
Com efeito, verifica-se que esta Colenda
Terceira Câmara Criminal examinou suficientemente, e em sua
inteireza, o quadro probatório confeccionado, vindo, ao cabo de tal
atividade cognitiva, a explicitar, com clareza, a impossibilidade
desclassificar a conduta para o crime previsto no artigo 345 do
Código Penal.
Isso porque, ainda que exista dívida entre o
recorrente e a vítima, fato é que houve cobrança de montante
excessivo, mediante grave ameaça e indicação de porte arma de fogo,
o que configura o delito de extorsão.
Ademais, como é pacífico na doutrina e
jurisprudência, o órgão julgador, para expressar sua convicção, não
precisa fazer menção expressa a todos os argumentos colacionados,
bastando que, de forma, fundamentada, afaste, logicamente, aqueles
que entender incabíveis.
Na verdade, observa-se que o embargante
busca obtenção da reforma do decisum guerreado, alterando-se o
mérito do acórdão proferido, e não o esclarecimento de omissão,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Criminal no 0003837-24.2017.8.26.0081/50001 - 5/5
obscuridade, ambiguidade ou contradição, as quais poderiam,
excepcionalmente, ensejar efeito modificativo.
Destarte,
ainda
que
se
considere
prequestionada as matérias federal e constitucional ventiladas, não
há como acolher a pretensão recursal, tendo em vista o manifesto
caráter de infringência assumido por estes embargos de declaração,
devendo, pois, serem rejeitados, porque as matérias já foram
exaustivamente debatidas e decididas no v. acórdão vergastado.
Ante o exposto, REJEITAM-SE os presentes
embargos de declaração.
ÁLVARO CASTELLO
RELATOR
Assinatura Eletrônica